Tribunal: TJDFT
Processo: 0735241-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. SOBREPARTILHA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DETERMINADO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o artigo 7o, § 2o, da Lei no 3.804/2006, a base de cálculo do ITCD - Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos -, sobre bens imóveis corresponderá ao valor venal determinado pela administração tributária. Esta se utilizará de elementos de que dispuser e na declaração do sujeito passivo, levando em conta a forma, dimensão e utilidade do imóvel, sua localização e estado de conservação, os valores das áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes, o custo unitário de construção e, por fim, o preço do imóvel aferido no mercado imobiliário.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e estabelecer a utilização do valor venal dos imóveis que consta da pauta da Secretaria de Fazenda.